Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA HABITACIONAL DA COODAB. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

A penhora de direitos sobre imóvel reservado à implementação de programa habitacional afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos a ele relativos. Tais direitos, conforme previsão contratual estabelecida entre a COODAB (proprietária do imóvel) e a ora Executada (Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A.), abrangem “O DIREITO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA do EMPREENDIMENTO, que inclui a comercialização das UNIDADES DOMICILIARES ECONÔMICAS edificadas”. Assim, deve ser deferida a penhora, com base no art. 835, inciso XIII, do CPC.

Agravo de Instrumento provido.